Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA.
I – Os elementos dos autos evidenciam que o executado resistiu injustificadamente em cumprir a determinação judicial de desocupação do imóvel objeto da lide e, consequentemente, criou embaraço à efetivação da imissão na posse dos exequentes, em inequívoca prática de ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, inc. IV, §2o e art. 774, inc. IV, do CPC.
II – Configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, o pedido de aplicação da multa procede, com arbitramento da penalidade em 2% do valor atualizado da execução, observado que o embaraço injustificado criado pelo agravado-devedor foi reiterado, uma vez que ele protelou de forma continuada a efetivação da imissão de posse por mais de um ano. Arts. 77, § 2o e 774, parágrafo único, do CPC
III – Agravo de instrumento provido.